Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-36.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha referentes às eleições de 2024, no município de Nova
Londrina/PR, em razão da utilização de recursos do FEFC para contratar a
esposa do candidato como cabo eleitoral.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que a contratação da esposa fere os
princípios da moralidade, proporcionalidade e economicidade, determinando
o recolhimento do valor gasto ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente alega que a contratação de familiar com recursos do FEFC
não é ilegal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e o
pagamento de valores razoáveis, requerendo a reforma da sentença para
aprovar as contas ou afastar o recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a contratação da esposa
do candidato para trabalhar como cabo eleitoral, remunerada com recursos

Num. 44700481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
do FEFC, configura irregularidade que justifica a desaprovação das contas e
o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, considerando os
princípios da moralidade, impessoalidade, economicidade e a comprovação
da efetiva prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral não veda a contratação de familiares, mas a
utilização de recursos públicos deve observar os princípios constitucionais
da transparência, moralidade e impessoalidade.
6. A contratação de familiar, custeada com dinheiro público, exige
documentação detalhada que justifique a escolha e a necessidade da
contratação, demonstrando que não houve favorecimento ilícito.
7. No caso, o contrato de trabalho apresentado é genérico, sem
detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, descrição das
atividades executadas e justificativa do preço contratado, em desrespeito ao
art. 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
8. As fotos juntadas aos autos não comprovam a efetiva prestação do
serviço de panfletagem e bandeiramento, e não há demonstração de que o
valor pago é o praticado na localidade para os mesmos serviços.
9. A irregularidade ultrapa

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600422-36.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600422-
36.2024.6.16.0096, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por: Eleicao
2024 William de Souza Faria Sgaravato Vereador, Willian de Souza Faria, no município de Nova
Londrina/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Outrossim, considerando a fundamentação
acima, determinou a devolução de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, com juros e correção monetária corrigidos pela tabela do TRE/PR. (Prestação
final de contas eleitorais do requerente: Eleicao 2024 William de Souza Faria Sgaravato Vereador,
Willian de Souza Faria, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Progressistas no
município de Nova Londrina, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, houve a contratação de sua esposa (contrato de prestação de serviços) com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 1.412,00. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAN DE SOUZA FARIA (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
LUCAS GABRIEL ROSA SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700481
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.074

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600422-
36.2024.6.16.0096 – Nova Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: WILLIAN DE SOUZA FARIA
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - OAB/PR118213
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha referentes às eleições de 2024, no município de Nova
Londrina/PR, em razão da utilização de recursos do FEFC para contratar a
esposa do candidato como cabo eleitoral.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que a contratação da esposa fere os
princípios da moralidade, proporcionalidade e economicidade, determinando
o recolhimento do valor gasto ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente alega que a contratação de familiar com recursos do FEFC
não é ilegal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e o
pagamento de valores razoáveis, requerendo a reforma da sentença para
aprovar as contas ou afastar o recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a contratação da esposa
do candidato para trabalhar como cabo eleitoral, remunerada com recursos

Num. 44700481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
do FEFC, configura irregularidade que justifica a desaprovação das contas e
o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, considerando os
princípios da moralidade, impessoalidade, economicidade e a comprovação
da efetiva prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral não veda a contratação de familiares, mas a
utilização de recursos públicos deve observar os princípios constitucionais
da transparência, moralidade e impessoalidade.
6. A contratação de familiar, custeada com dinheiro público, exige
documentação detalhada que justifique a escolha e a necessidade da
contratação, demonstrando que não houve favorecimento ilícito.
7. No caso, o contrato de trabalho apresentado é genérico, sem
detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, descrição das
atividades executadas e justificativa do preço contratado, em desrespeito ao
art. 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
8. As fotos juntadas aos autos não comprovam a efetiva prestação do
serviço de panfletagem e bandeiramento, e não há demonstração de que o
valor pago é o praticado na localidade para os mesmos serviços.
9. A irregularidade ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
aproximadamente 27,8% do total de recursos utilizados na campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de primeiro
grau que desaprovou as contas e determinou o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A contratação de familiar para a função de cabo
eleitoral, custeada com recursos públicos, deve observar os princípios da
moralidade, impessoalidade e economicidade, exigindo documentação
detalhada que justifique a despesa. 2. A ausência de detalhamento
contratual, de justificativa idônea para o pagamento do valor e de
demonstração da real necessidade da contratação e da efetiva prestação do
serviço configura desvio de finalidade e enseja a desaprovação das contas,
com determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 53, II, "c", 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE/PR, RE na Prestação de Contas
Eleitorais nº 060031178, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE,
27/03/2025; TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE,
02/06/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Rel.

Num. 44700481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS, 08/12/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
DJE, 24/08/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por WILLIAM DE SOUZA FARIA SGARAVATO, em face
de sentença que julgou desaprovadas as contas referentes às eleições de 2024, no município de
Nova Londrina-PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$5.070,60, sendo R$1.778,60 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos (R$1.023,00 do FEFC e R$755,60 de outros
recursos) e R$3.292,00 financeiros, dos quais R$1.630,00 advindos de pessoas físicas e
R$1.662,00 de outros candidatos, oriundos do FEFC (ID 44617062).
O Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR entendeu que o prestador utilizou
R$1.412,00 de recursos do FEFC para contratar a sua esposa e que, apesar da comprovação do
pagamento e das fotos da esposa o acompanhando em eventos eleitorais, entende que a
contratação, no caso, fere o princípio da moralidade, proporcionalidade e economicidade, razão
pela qual julgou as conta desaprovadas determinando o recolhimento de R$1.412,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44617108).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a contratação de familiar com
recursos do FEFC não é ilegal, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço ou ausência de desvio de finalidade.

Num. 44700481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
Requer o provimento do recurso, reformando a sentença para aprovar as contas, com ou sem
ressalvas, e afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
44617114).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando que o
contrato não detalhou adequadamente os gastos com pessoal. Além disso, a contratação da
esposa para quase 100% da verba pública recebida foi considerada uma violação dos princípios
da moralidade, impessoalidade e isonomia, caracterizando desvio de finalidade em benefício de
interesses particulares (ID 44668768).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. Na origem, as contas do recorrente foram desaprovadas com determinação de recolhimento de
R$ 1.412,00 ao Tesouro Nacional, nos seguintes termos:
“Houve pelo candidato a juntada das documentações solicitadas em parecer
preliminar, a grande questão aqui é se o candidato poderia ter utilizado R$ 1412,00
(um mil, quatrocentos e doze reais) do total de R$ 1662,00 (um mil, seiscentos e
sessenta e dois reais) recebido do FEFC para contratar como cabo eleitoral sua
esposa.
Para comprovar a regularidade da contratação o candidato juntou o contrato de
prestação de serviços id 126188987, recibo de pagamento id.128809839, pág 6 e
fotos da esposa ao seu lado na campanha. Alega ainda a defesa que o valor é
módico, correspondente a um salário mínimo.
De fato, a resolução TSE 23607/19 não veda a contratação de parentes, contudo
quando se usa recursos públicos incide ainda os princípio da moralidade,
proporcionalidade e economicidade. Sendo assim, a contratação de parentes com
recursos públicos enseja atenção da Justiça Eleitoral a fim de que não haja
favorecimento da pessoa contratada pela relação de proximidade.
Neste sentido, é dever do candidato garantir o bom uso dos recursos público e em
que pese não exista vedação a utilização de dinheiro público em benefício privado
não é abarcada pela Constituição.
Cabe mencionar, que as fotos da esposa acompanhando o candidato na campanha
é o que normalmente ocorre mesmo que não haja contratação de serviços, sempre
os familiares mais próximos acompanham seus parentes pedindo votos.
O valor contratado, não exacerba que normalmente é pago, mas é quase 100% dos
recursos recebidos de FEFC. Pela prestação de contas se verifica que a mesma
esposa contratada doou R$ 330,00 para o candidato na conta destinada a recursos
de pessoa física, o que demonstra mais uma incongruência desta contratação.
Diante do valor pago exceder ao mínimo legal, entendo que deve ser imposta a
desaprovação das contas e a devolução do valor pago ao Tesouro Nacional, em
respeito ao princípio da impessoalidade, moralidade e isonomia previsto no art. 37

Num. 44700481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
da Constituição Federal, correspondente a R$ R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e
doze reais). Nesse sentido, [...]
No caso, a contratação se deu com recursos do Fundo Especial de Financiamento;
de Campanha, no valor de R$ 1.412,00, conforme id.126188987, sendo portanto
irregular.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com
o artigo 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, JULGO DESAPROVADAS as
contas de campanha apresentadas por : ELEICAO 2024 WILLIAM DE SOUZA
FARIA SGARAVATO VEREADOR, WILLIAN DE SOUZA FARIA, no município de
NOVA LONDRINA/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Outrossim,
considerando a fundamentação acima, DETERMINO a devolução de R$
1.412,00(mil, quatrocentos e doze reais) a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
com juros e correção monetária corrigidos pela tabela do TRE/PR.

No caso em tela, o Parecer Conclusivo (ID 44617090) foi emitido pela desaprovação das contas,
considerando que foi gasto quase 100% dos recursos públicos recebidos para a campanha na
contratação de familiar, o que fere os princípios do artigo 37 da Constituição Federal.
Após intimação sobre o parecer (ID 44552211), o recorrente alegou que a contratação de familiar
não configura irregularidade, pois se deu por meio de contrato regular, com efetiva prestação de
serviço e valor módico, respeitando os princípios da proporcionalidade e economicidade.
A controvérsia, portanto, cinge-se a analisar se a irregularidade referente à contratação de
esposa para trabalhar como cabo eleitoral, remunerada com quase 100% dos recursos públicos
recebidos para a campanha, justifica a desaprovação e o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, conforme determinado em primeiro grau de jurisdição.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Num. 44700481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, houve a contratação exclusiva da esposa do recorrente para trabalhar como cabo
eleitoral, a quem foi direcionado quase 100% dos recursos oriundos do FEFC. Veja-se:

A legislação eleitoral não veda a contratação de familiares. No entanto, a utilização de dinheiro
público deve ocorrer sob a égide dos princípios constitucionais da transparência, da moralidade e
da impessoalidade, que exigem que o prestador utilize a verba pública com responsabilidade, de
forma a ponderar o interesse coletivo em detrimento dos interesses pessoais, deixando claro que
não houve favorecimento ilícito, conduta desleal ou desonesta, às custas de receita pública, a
partir da demonstração de documentação específica e detalhada sobre a necessidade da
contratação.
A jurisprudência desta Corte Eleitoral Regional já analisou caso semelhante, em que firmou
entendimento no sentido de que a contratação de familiar, custeada com dinheiro público, deve
observar os princípios da moralidade, impessoalidade, economicidade e exige documentação
detalhada que justifique a escolha, a saber:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTE COMO CABO ELEITORAL SEM
JUSTIFICATIVA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44700481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou
as contas de campanha do candidato ao cargo de vereador em razão da
contratação de sua esposa como cabo eleitoral com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem a devida justificativa e documentação
completa.
2. A sentença do Juízo Eleitoral desaprovou as contas e determinou a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de que a despesa não atendeu
integralmente os requisitos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recurso sustenta que a contratação foi regular, pois houve prestação efetiva do
serviço e assinatura do contrato
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de parente para a
função de cabo eleitoral, custeada com recursos públicos, sem a devida justificativa
e documentação adequada, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas; (ii) verificar se a irregularidade detectada pode ser sanada com a
aprovação das contas com ressalvas e manutenção da determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 35, § 12, e 60, § 2º, exige que os
gastos com pessoal sejam detalhados com identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas
e justificativa do preço contratado.
6. O contrato original apresentado pelo recorrente não atendia integralmente tais
requisitos, pois não continha informações sobre carga horária, local de trabalho e
justificativa do valor.
7. A apresentação tardia de um aditivo contratual, apenas após as eleições, sem
data, para sanar a irregularidade, não pode ser aceita para fins de retificação da
prestação de contas.
8. A contratação de parente não é vedada expressamente, mas deve atender
aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, previstos no
art. 37 da Constituição Federal, o que não se verificou no caso concreto, dado
que 60% dos recursos públicos recebidos pelo recorrente foram utilizados
para pagar o serviço de sua esposa.
9. Em que pese a irregularidade corresponda a 22,90% da movimentação total da
campanha, o montante absoluto da irregularidade (R$ 600,00) é inferior ao limite
fixado pelo TSE para desaprovação das contas, impondo-se a reforma parcial da
decisão para aprovar as contas com ressalva, mantendo-se, contudo, a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, aprovando
as contas com ressalva e mantendo o recolhimento do valor de R$ 600,00

Num. 44700481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
(seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento:
"A contratação de parente para a função de cabo eleitoral, custeada com
recursos públicos, deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade
e economicidade, exigindo documentação detalhada que justifique a despesa.
A ausência desses requisitos pode ensejar a aprovação com ressalvas desde
que o valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10, com determinação de
devolução do montante ao Tesouro Nacional." (TRE/PR, Recurso Eleitoral na
Prestação de Contas Eleitorais nº 060031178, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 27/03/2025 - grifo nosso)

Além do mais, em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA

Num. 44700481 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Além do contrato detalhado, a comprovação de gasto eleitoral com pessoal exige justificativa do
preço contratado, conforme § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)

Num. 44700481 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Observa-se da análise da documentação juntada aos autos que o contrato de trabalho
apresentado (ID 44617084) descreve como objeto contratado “serviço de cabo eleitoral”,
relacionado a serviço de “panfletagem e de bandeiramento”, no município de Nova Londrina, em
período integral, de 8 horas, a partir da assinatura do contrato, 1º/09/2024 até 06/10/2024.
Portanto, o contrato é genérico, inexistindo detalhamento contratual, como local de trabalho,
horas trabalhadas, descrição e especificação das atividades executadas e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, em desrespeito ao previsto no artigo 35, §12, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Frisa-se que as fotos juntadas aos autos não comprovam a efetiva prestação de serviço de
panfletagem e bandeiramento, como consta no contrato (ID 44617084), conforme se vê:

Da análise das fotos, vê-se que a esposa está ao lado do marido em eventos políticos, como é de
praxe,
Nesse sentido, o juiz de primeiro grau asseverou que “as fotos da esposa acompanhando o
candidato na campanha é o que normalmente ocorre mesmo que não haja contratação de
serviços, sempre os familiares mais próximos acompanham seus parentes pedindo votos” (ID
4467108).
Ainda, não há nos autos demonstração de que o valor pago ao familiar é o valor praticado na
localidade, para os mesmos serviços contratados, inexistindo parâmetro para considerar o
montante de R$1.412,00 como módico ou ínfimo.
Dessa forma, conclui-se que a contratação da esposa para a realização de serviço de cabo
eleitoral, no caso, ocorreu em desvio de finalidade, diante da ausência de detalhamento
contratual, de justificativa idônea para o pagamento do valor em questão e da real necessidade
da contratação da esposa para a realização de serviços de panfletagem e bandeiramento, pago
com dinheiro público, em ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo a
manutenção da sentença de rigor.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas perfazem o total de R$1.412,00, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -

Num. 44700481 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa aproximadamente 27,8% do total de recursos utilizados na
campanha (R$5.070,60), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos exatos termos da sentença
recorrida, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Num. 44700481 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293787800000043639398
Número do documento: 25082409293787800000043639398
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:02:42
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por WILLIAM DE SOUZA FARIA SGARAVATO, para manter a sentença de
primeiro grau de jurisdição na íntegra.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600422-
36.2024.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
RECORRENTE:
WILLIAN
DE
SOUZA
FARIA -
Advogados do(a)
RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - PR118213 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025